Tribunal: TJSP
Processo: 2066096-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Habeas corpus – Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, encontrando-se foragido do distrito da culpa – Pedido de revogação da ordem prisional que não comporta acolhimento – Título penal condenatório que não encerra qualquer ilegalidade no tocante à manutenção da prisão preventiva, a qual se

Ementa:
Habeas corpus – Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, encontrando-se foragido do distrito da culpa – Pedido de revogação da ordem prisional que não comporta acolhimento – Título penal condenatório que não encerra qualquer ilegalidade no tocante à manutenção da prisão preventiva, a qual se justifica para preservação da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal – Prisão cautelar do paciente que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.